Tribunal: TJDFT
Processo: 0737585-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. OBJETO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, ESCRITURA DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS, PROCURAÇÃO E INTRUMENTO DE FINANCIAMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E PROCURAÇÃO COM PODERES PARA DISPOSIÇÃO SOBRE O IMÓVEL. FUNDAMENTOS PARA NULIFICAÇÃO. DOLO E SIMULAÇÃO IMPUTADOS AO ADQUIRENTE. DEFEITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO E SOCIAL. PROVA. INEXISTÊNCIA. NEGÓCIO HETEREDOXO MAS CELEBRADO COMO EXPRESSÃO DA AUTONOMIA DA VONTADE DOS CONTRATANTES. IMÓVEL FINANCIADO. PAGAMENTO DO PREÇO (“ÁGIO”) E ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES INERENTES DO FINANCIAMENTO PELO ADQUIRENTE. FORMA DE PAGAMENTO. CESSÃO DE DIREITOS INERENTES A PRECATÓRIO. MONTANTE CEDIDO ESTIMADO EM MAIS DE 20 (VINTE) VEZES O VALOR A SER PAGO. UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS CEDIDOS PARA COMPENSAÇÃO. PREVISÃO INSERTA NOS INSTRUMENTOS NEGOCIAIS. INEXISTÊNCIA. CONDIÇÃO ESTRANHA AO NEGÓCIO. DOLO E/OU OMISSÃO DOLOSA DO ADQUIRENTE/CEDENTE. VÍCIOS AUSENTES. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS DO AUTOR. PROVA INEXISTENTE (CPC, ART. 373, I). NEGÓCIOS SUBSEQUENTES. INTERSEÇÃO DO PRIMITIDO ALIENANTE. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DO CONTRATO. QUESTIONAMENTO OU EXTRAÇÃO DE EFEITOS LESIVOS. INVIABILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DOS DIREITOS ASSEGURADOS AO ADQUIRENTE. DANOS MATERIAL E MORAL. FATO GERADOR. ATO ILÍCITO OU ILÍCITO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO REJEITADO. VERBA HONORÁRIA E SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AOS AUTORES. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. MENSURAÇÃO SEGUNDO O PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO. IMPERATIVO LEGAL. MENSURAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO. MODULAÇÃO OU REDUÇÃO. INVIABILIDADE (CPC, ART. 85, §§ 2o E 8o). AUTORES. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS ORAL E PERICIAL. DESCABIMENTO. AGREGAÇÃO DE CLÁUSULAS AO CONTRATADO FORMALMENTE. INVIABILIDADE. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE LITISCONSORTES PASSIVOS. POSTURA CONTRADITÓRIA E DESCONFORME COM O DISPOSTO PELO LEGISLADOR (CPC, ART. 114). PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS.
1. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação dos fatos controvertidos e do litígio que enlaçara as partes, o indeferimento da produção de provas testemunhal e pericial desprovidas de qualquer utilidade, pois inaptas a subsidiarem a elucidação da controvérsia, ainda que postuladas tempestivamente, e o julgamento antecipado da lide se conformam com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa.
2. Adstrita a controvérsia à exata interpretação do que ficara contratado entre os litigantes e à não ultimação das condições convencionadas na forma defendida como causa de pedir do pedido anulatório formulado, ensejando a germinação do direito invocado, demandando a apuração dos fatos subjacentes envoltos pelo negócio prova exclusivamente documental, inviável a produção de provas oral e pericial destinadas a subsidiarem a interpretação do contratado e a ele agregar condições não apostas nos instrumentos firmados, encerrando o julgamento da lide de forma antecipada imperativo coadunado com o devido processo legal, pois não compactua com digressão probatória desguarnecida de utilidade e/ou efetividade (CPC, art. 370).
3. A exegese de contratos e/ou textos legais encerra matéria de cunho exclusivamente de direito e a elucidação dos fatos depende do cotejo das provas, estando enlaçada à arte dos obreiros da ciência jurídica a capacidade de se lhe extrair o exato significado de forma a materializar o direito de acordo com o tratamento que lhes é dispensado pelo legislador, e, assim, apostos os fatos, esse trabalho dependerá exclusivamente de exercício intelectual e hermenêutico, não comportando provas oral e/ou pericial cujo escopo seria subsidiar a apreensão do retratado no apurado e nos instrumentos negociais firmados.
4. Encerra postura contraditória não tolerável pelo direito e desconforme com os regramentos inerentes ao litisconsórcio necessário arguição formulada pelos autores visando o reconhecimento da ilegitimidade de litisconsortes que opuseram na composição passiva da lide ao se depararem com a rejeição do pedido que deduziram, nomeadamente quando os sujeitos processuais passivos reputados agora ilegítimos, em compasso com o alcance da pretensão que formularam, podem experimentar os efeitos da prestação almejada, acaso obtida, ensejando o aperfeiçoamento de situação de litisconsórcio passivo unitário como condição de eficácia do julgado (CPC, arts. 114 e 115, I).
5. Abstraída qualquer consideração sobre os contornos negociais do contrato de compra e venda por se estar no ambiente da aferição se restara acoimado de vício passível de conduzir à sua invalidação, a apreensão de que, sob essas premissas de eficácia do negócio jurídico, não subsiste dolo ou omissão dolosa imputável ao adquirente, porquanto a condição que teria sido omitida dolosamente e conduzira à celebração do vínculo não subsistira por não ter sido incorporada ao instrumento negocial ou à cessão de direitos creditório conexo via do qual fora concertado o pagamento do preço avençado, não subsiste vício passível de ser reconhecido e conduzir à invalidação do contratado
6. O dolo e a omissão dolosa estão situados no ambiente subjetivo dos agentes negociais, demandando sua qualificação a apreensão de que o sujeito negocial atuara de forma de forma maliciosa de molde a induzir o parceiro contratual a estado de erro ou ignorância, conduzindo-o a declaração volitiva que não seria obtida se as condições estivessem linearmente expostas, e, assim, não subsistindo prova de que houvera atuação dolosa ou ao menos omissão dolosa de condição que obstaria a consumação do negócio por parte do contratante, inviável o reconhecimento dos vícios como aptos a conduzirem à invalidação do contrato.
7. Ausentes os vícios do consentimento invocados como aptos a conduzirem à invalidação do contrato originalmente celebrado, sobeja sobranceiro o princípio que modula o direito obrigacional traduzido na autonomia da vontade, refletindo no princípio da conservação do contratado, pois, a despeito da heterodoxia do objeto negocial, se não encartara objeto ilícito nem houvera vício de consentimento a macular a manifestação volitiva dos sujeitos negociais, o negócio, portanto, soa lícito por retratar o que fora livremente ajustado, devendo ser preservado sob os contornos de eficácia que lhe são próprios, ressalvado os efeitos inerentes a eventual inadimplemento, seara diversa da apuração passível em ambiente de controle de eficácia do negócio (CC, arts. 104, 145, 150, 167, §1o, I, 171, II, 421 etc).
8. Os vícios do consentimento, como defeitos dos negócios jurídicos, não podem ser presumidos, demandando comprovação substancial como expressão da cláusula geral que modula a repartição do ônus probatório, daí porque, não produzidos elementos aptos a corroborarem a alegação de que o elemento anímico do alienante em ambiência contratual de contrato de compra e venda de imóvel estaria de algum modo prejudicado ou enviesado, dadas questões particulares ou dolosas atribuídas ao adquirente, revelando o acervo material colacionado, ao revés, que o negócio fora concertado segundo a álea de riscos afeta à autonomia da vontade dos contratantes e de conformidade com o efetivamente convencionado, sobeja a presunção de legitimidade e eficácia do negócio.
9. Consubstancia verdadeiro truísmo que, nos termos do artigo 171, inc. II, do Código Civil, o dolo constitui vício de consentimento capaz de infirmar o negócio jurídico, mas, como fato passível de macular a higidez do negócio, pois revestido de presunção de legitimidade, seu reconhecimento reclama a subsistência de provas substanciais no sentido de que efetivamente ocorrera, impregnando no negócio mácula que determina sua invalidação por deixá-lo desguarnecido de pressuposto primário de eficácia.
10. A simulação consubstancia vício social que, impactando o negócio jurídico, impregna-lhe nulidade, ensejando sua desconstituição, demandando sua qualificação, contudo, a presença de requisitos, notadamente a criação de negócio jurídico destoante da realidade e da real intenção das partes, seja quanto aos sujeitos, quanto ao objeto, quanto à data ou quanto às disposições negociais, a vontade declarada diversa da vontade interna e, por fim, comunhão de desígnios volvidos a lesar terceiros (CC, art. 167), circunstâncias qualificadas pela i) a divergência deliberada entre a vontade real e a vontade declarada no instrumento negocial, ii) o consenso entre as partes e iii) o objetivo de enganar para obtenção de vantagem indevida (CC, art. 167, §1o, II). 5.
11. O princípio da relatividade dos contratos irradia o efeito de que não beneficia ou prejudica terceiro, e, assim, não subsistindo vício a macular o contrato de compra e venda originalmente firmado, sobejando o negócio hígido, os negócios subsequentes concertados pelo primitivo adquirente e, na sequência, pelos novos adquirentes do mesmo imóvel são impassíveis de serem questionados pelo alienante originário, que, ademais, não dispõe de legitimidade sequer para questionar o valor dos negócios subsequentes, pois encerram simples exercício do direito que passaram a deter os adquirentes, afastando essa apreensão, ademais, a subsistência de ato ilícito ou ilícito contratual passíveis de irradiarem fatos geradores de danos ao vendedor originário (CC, arts. 186, 188, I, 389, 421 e 927).
12. Consoante a nova regulação legal, os honorários advocatícios de sucumbência, em se tratando de ação anulatória e indenizatória cujos pedidos restaram rejeitados, devem ser fixados com base no valor da causa, devidamente atualizado, porquanto traduzira o proveito econômico almejado, e em parâmetro que media entre 10 e 20%, ponderados os serviços executados, o grau de zelo do patrono da parte vencedora, o lugar de prestação do serviço e a natureza e a importância da causa, derivando disso que, observados esses parâmetros, a fixação da verba em percentual equivalente ao mínimo legal, não podendo ser minorado, não se afigura desarrazoado ou ilegal, devendo ser preservada a mensuração levada a efeito.
13. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (CPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
14. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.